Tribunal: TJPA
Processo: 0009967-54.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009967-54.2016.8.14.0063

APELANTE: EMILIANA PIEDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

morte do detento. falta de ar. atendimento no estabelecimento prisional e, posterior, encaminhamento a unidade de pronto atendimento – upa.
ausência de demonstração dos requisitos da responsabilidade objetiva (conduta ilícita e nexo causal), com consequente ausência do dever de indenizar. re 841.526 - tema 592.
recurso desprovido.

unanimidade.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelantes, filhos do de cujus, contra o Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais aos seus filhos.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se o apelado de Ente Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

5.
O depoimento prestado pelos Agentes Penitenciários, com fé pública, demonstra que o ex-detento sentiu falta de ar e foi atendido/medicado no local e, posteriormente, quando apresentou piora no quadro foi encaminhado a UPA de Ananindeua, onde chegou sem os sinais vitais.

6. A declaração de óbito
é clara ao descrever como
estabelecimento do óbito a “UPA CIDADE NOVA”, o que corrobora o depoimento dos policiais de que foi providenciado o encaminhamento pra Unidade de Saúde.

7. O conjunto probatório demonstra tão somente o evento danoso (morte do genitor dos Apelantes), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, artigo 37, §6º e, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF,
RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016;

TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10;

TJ-RS - AC: 50000476320138210165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0009967-54.2016.8.14.0063
- PJE
) interposta por K.P.S., K.P.S. e W.P.S., representados por sua genitora EMILIANA PIEDADE, contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos Apelantes.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Comprovado, nos autos, que a causa da morte do detento decorreu de causa natural (ID 23318746, fl. 49), não há como concluir que ela decorre da inobservância do dever específico de proteção do Estado, notadamente porque o laudo pericial não traz qualquer indicação nesse sentido. Assim, como não houve omissão estatal, não há como imputar responsabilidade de indenizar ao Poder Público. Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial
e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade. (grifo nosso).

Em suas razões, os Apelantes, menores impúberes, informam que seu genitor – Weslem Ribeiro da Silva encontrava-se preso na Carceragem do C.T.M. II em Ananindeua e, em janeiro de 2014, sentiu-se mal com muita falta de ar, tendo clamado por socorro, porém, só teria sido socorrido quando estava desmaiado e, então, foi levado ao CRF para atendimento, não obtendo êxito foi conduzido a UPA de Marituba onde veio a óbito.

Afirmam que o falecimento decorreu da inércia dos Agentes Penitenciários em providenciar o encaminhamento, IMEDIATO, do custeado em estado grave. Asseguram que, segundo relatos de dentro do presídio, o seu genitor já foi retirado sem vida da cela.

Suscita a Responsabilidade Objetiva do Estado em assegurar a saúde dos detentos, com consequente dever de Indenização por Danos Morais, que seria presumido pela perda precoce do genitor, que deixou três filhos menores de idade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o pagamento de indenização no valor de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que o de cujus teve o tratamento adequado e, por circunstâncias alheias à sua vontade, não foi possível reverter o quadro de saúde do custodiado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Kellem Piedade da Silva informou o posterior óbito da sua genitora, comprovou que atingiu a maioridade civil (passando a representar seus irmãos) e habilitou novo advogado (Dr. Álvaro Augusto de Paula Vilhena), devidamente registrado no sistema PJE.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais aos seus filhos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma, que a condenação do Estado deve se ater a
Teoria do Risco Administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a situação em epígrafe, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto,
destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público
, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Conforme bem observado pelo Magistrado de origem, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

O Boletim de Ocorrência prestado
pelo Agente Penitenciário, o qual goza de fé pública, assegura que o de cujus sentiu-se mal por volta de 21:00h, quando foi atendido pela técnica de enfermagem do CRF e devidamente medicado, tendo apresentado melhoras, no entanto, 02:10h voltou a se sentir mal, sendo acionada a viatura do DITE de Marituba com encaminhamento do detento para UPA da Cidade Nova, onde deu entrada sem sinais vitais.

Quanto a declaração de óbito (
ID n.º 21385955 - Pág. 5) e
guia de sepultamento (
ID n.º 23318746 - Pág. 6)
em que pese
constar como Causa Mortis “a esclarecer, dependendo de exames complementares”, a declaração é clara ao descrever como
estabelecimento do óbito a “UPA CIDADE NOVA”, o que corrobora o depoimento dos policiais, de modo que, INEXISTE PROVA que demonstre a omissão estatal, havendo, em verdade, provas de prestação estatal e falecimento por situação alheia (saúde-falta de ar).

Em relação a afirmação da genitora de que o detento tinha doença preexistente (sem comprovar algo neste sentido), inexiste documento que comprove a relação da morte com suposta doença, tampouco, documento que demonstre que o estado de saúde do custeado encontrava-se grave por lapso temporal extenso antes do seu encaminhamento a UPA, não havendo como apontar negligência Estatal, vez que foi providenciado o encaminhamento pra Unidade de Saúde.

Assim, como bem pontuado no Tema 592,
o Estado em determinadas situações, por mais que adote as precauções exigíveis, não consegue evitar a ocorrência da morte do detento, situação evidenciada nos autos, conforme bem observado em sentença, senão vejamos:

(...)
No caso dos autos, o Estado dispensou tratamento ao detento. A morte por complicações respiratórias não pode ser imputada ao ente, sobretudo porque não foi negado atendimento médico ao detento, o qual foi atendido e medicado pela técnica de enfermagem do CRF, tendo apresentado melhoras. Após, voltou a se sentir mal e foi encaminhado à UPA de Marituba, porém ingressou na unidade sem apresentar sinais vitais (ID 23318746, fl. 48).
(...)
Comprovado, nos autos, que a causa da morte do detento decorreu de causa natural (ID 23318746, fl. 49), não há como concluir que ela decorre da inobservância do dever específico de proteção do Estado, notadamente porque o laudo pericial não traz qualquer indicação nesse sentido. Assim, como não houve omissão estatal, não há como imputar responsabilidade de indenizar ao Poder Público.
O evento morte é inerente a qualquer ser vivo e o estado tem o dever de, diante dos meios possíveis, evitar que se atinja tal situação gravosa, o que nem sempre é possível (...).

Deste modo, o conjunto probatório demonstra tão somente o evento danoso (morte do genitor dos Apelantes), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal; 2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores; 3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará; 5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
; 6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELA GENITORA DE EX-DETENTO CONTRA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MORTE DO APENADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
OMISSÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, XLIX, DA CF, NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO RESPALDA A TESE DE AUSÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO POSTO À DISPOSIÇÃO DO DE CUJUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO OS DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5º, INCISO XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME JULGAMENTO DO RE N. 841.526/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 592).
HIPÓTESE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS EVIDENCIA QUE O DETENTO FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL QUANDO APRESENTOU SINTOMAS DE DORES, NÁUSEAS E VÔMITOS, NÃO RESTANDO CARACTERIZADA OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. CASO CONCRETO EM QUE O APENADO FALECEU ACOMETIDO DE CHOQUE SÉPTICO, DECORRENTE DE PACREATITE AGUDA. TAIS CONSTATAÇÕES NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MORTE DO FILHO DA AUTORA E EVENTUAL OMISSÃO NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS, NÃO SE PODENDO FALAR EM RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50000476320138210165 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 16/06/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2021). (grifo nosso).

Portanto,
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025